Tribunal: STF
Processo: AI 732308
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-04-14
Data de publicação: 2009-04-14

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRIBUIÇÃO
   PREVIDENCIÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO CIVIL. APOSENTADORIA. REEXAME DE
   LEGISLAÇÃO LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280 DO
   SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
1.      A controvérsia foi decidida com
   fundamento na legislação local [Súmula n. 280 do Supremo Tribunal
   Federal].
2.      Nos termos da Súmula n. 636 do STF, não cabe
   recurso extraordinário por ofensa ao princípio da legalidade, se
   houver necessidade de rever a interpretação dada a normas
   infraconstitucionais.
        Agravo regimental a que se nega
   provimento.